Tribunal: TJES
Processo: 5012015-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juiz de Direito da Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão ocorreu em 28/07/2025, após abordagem policial que encontrou com o paciente 1 pino de cocaína (aproximadamente 5,3g) e R$ 1.099,00 em espécie. O impetrante alegou ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, bem como primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, à luz do princípio da excepcionalidade da medida cautelar extrema, considerando a quantidade da droga apreendida, os antecedentes do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, exigindo demonstração concreta do periculum libertatis e do fumus comissi delicti.

4- A quantidade de droga apreendida é ínfima (5,3g de cocaína), o que, por si, não justifica a imposição da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de outros elementos como balança de precisão, anotações ou petrechos típicos.

5- A existência de registros pretéritos por receptação e porte ilegal de arma de fogo não configura, por si só, risco concreto e atual à ordem pública, notadamente quando não há condenações transitadas em julgado.

6- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade abstrata do crime não pode fundamentar a prisão preventiva de forma autônoma, sendo necessária a demonstração da indispensabilidade da medida.

7- Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para garantir a regularidade do processo, em especial considerando que o paciente já se encontra solto por força de liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva deve ser decretada com base em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de registros pretéritos não definitivos.

2- A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos adicionais que indiquem mercancia, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

3- A primariedade, os vínculos com o distrito da culpa e a ausência de fundamentos individualizados tornam incabível a prisão preventiva, impondo a aplicação do princípio da excepcionalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 988.908/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025;
STJ, HC n. 412.420/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 28.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012015-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PRIMO DELATORRE BOLELLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juiz de Direito da Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão ocorreu em 28/07/2025, após abordagem policial que encontrou com o paciente 1 pino de cocaína (aproximadamente 5,3g) e R$ 1.099,00 em espécie. O impetrante alegou ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, bem como primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, à luz do princípio da excepcionalidade da medida cautelar extrema, considerando a quantidade da droga apreendida, os antecedentes do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, exigindo demonstração concreta do periculum libertatis e do fumus comissi delicti.

4- A quantidade de droga apreendida é ínfima (5,3g de cocaína), o que, por si, não justifica a imposição da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de outros elementos como balança de precisão, anotações ou petrechos típicos.

5- A existência de registros pretéritos por receptação e porte ilegal de arma de fogo não configura, por si só, risco concreto e atual à ordem pública, notadamente quando não há condenações transitadas em julgado.

6- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade abstrata do crime não pode fundamentar a prisão preventiva de forma autônoma, sendo necessária a demonstração da indispensabilidade da medida.

7- Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para garantir a regularidade do processo, em especial considerando que o paciente já se encontra solto por força de liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva deve ser decretada com base em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de registros pretéritos não definitivos.

2- A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos adicionais que indiquem mercancia, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

3- A primariedade, os vínculos com o distrito da culpa e a ausência de fundamentos individualizados tornam incabível a prisão preventiva, impondo a aplicação do princípio da excepcionalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 988.908/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025;
STJ, HC n. 412.420/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 28.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
PRIMO DELATORRE BOLELLI
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 28/07/2025, pela suposta crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, por estar na posse de 1 pino de cocaína, com aproximadamente 5,3g e R$ 1.099,00 em dinheiro trocado. Aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva e que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Deste modo, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (id. 15143700).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15178564).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (id. 15266086).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PRIMO DELATORRE BOLELLI
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 28/07/2025, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, por estar na posse de 1 pino de cocaína, com aproximadamente 5,3g e R$ 1.099,00 em dinheiro trocado. Aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva e que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Deste modo, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (id. 15143700).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15178564).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (id. 15266086).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela concessão da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Diante disso, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e de autoria delitiva. Conforme consta da decisão atacada, os policiais receberam denúncia de que o paciente e Luiz Carlos, conhecidos da guarnição, estariam realizando o tráfico de drogas na localidade de Bom Jesus do Norte. Os policiais se dirigiram ao local, passaram a monitorar os dois indivíduos e avistaram que o paciente falava ao telefone de forma suspeita e a todo momento pegava algo atrás do pneu de um carro estacionado. Após, realizaram a abordagem, sendo encontrado com o paciente 1 pino de cocaína, com aproximadamente 5,3g e R$ 1.099,00 em espécie e com Luiz Carlos nada de ilícito foi encontrado.

Assim, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, pelo contexto da prisão em flagrante, há indícios de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas na companhia de Luiz Carlos.

Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado ressaltou que o réu responde a outras ações penais, o que demonstra risco de reiteração delitiva. Vejamos:

“(...) a prisão do autuado se faz necessária para a manutenção da ordem pública, já quer a sua certidão de antecedentes criminais aponta que ele responde a um processo por receptação e outro por porte ilegal de arma de fogo, tendo passado pela central de flagrantes no dia 01/12/2024, momento que recebeu o beneficio de responder o processo em liberdade, fato este que o deveria afastar de cometer novos delitos, demostrando sua total negativa em cumprir ordens judiciais em meio aberto (...).”

No entanto, entendo que não restam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo magistrado
a quo.

Embora as circunstâncias mencionadas pelo magistrado demonstrem o risco de reiteração delitiva, a situação fática não justifica a medida extrema, sobretudo porque seus registros pretéritos estão relacionados aos crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo e
a quantidade de droga apreendida se revela ínfima (1 pino de cocaína).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MENOS DE 1 GRAMA DE CRACK. REINCIDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, embora o decreto prisional indique fundamento concreto - registro de atos infracionais pretéritos e reincidência (condenação anterior por furto qualificado), - os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, notadamente diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendida (0,76g de crack).

3. Diante da pouca quantidade de droga apreendida e em face da possibilidade de reiteração delitiva, suficiente é a imposição de medidas cautelares penais diversas da prisão processual.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 988.908/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Feitas essas considerações, entendo por bem substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora proferida que revogou a prisão preventiva e fixou as seguintes medidas cautelares:a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PRIMO DELATORRE BOLELLI, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia que, ao receber auto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A ilustre Relatora concedeu a ordem, ratificando a decisão liminar, ao fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida.

Com o devido respeito à fundamentação adotada, divirjo.

A própria decisão da relatoria reconhece que há nos autos elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

O paciente, recentemente beneficiado com liberdade provisória em procedimento instaurado em razão de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em local onde, segunda a denúncia, estavam crianças na praça da cidade de São José do Calçado, em momento de lazer (flagrante lavrado em 01/12/2024), tendo ocorrido a apreensão do artefato bélico em sua cintura, com 3 munições deflagradas, volta a ser preso, em 28/07/2025, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Não se trata, pois, de antecedentes remotos ou de conduta isolada, mas de uma linha de atuação criminosa reiterada, revelando comportamento contumaz na prática de infrações penais, mesmo diante de oportunidades judiciais anteriores para responder em liberdade.

Ademais, a abordagem policial decorreu de denúncia específica, envolvendo o paciente e outro indivíduo conhecido dos militares, seguida de monitoramento visual da conduta, revelando movimentação típica do tráfico e culminando na apreensão de substância entorpecente (cocaína), além da quantia de R$ 1.099,00 em espécie, em notas fracionadas.

Embora se trate de apenas 1 pino de cocaína, a presença de dinheiro em valor considerável e trocado, somada à dinâmica da abordagem e ao relato circunstanciado da ação policial, reforça a suspeita de que o paciente atuava na mercancia de drogas, em atividade habitual, em conjunto com terceiros.

É preciso lembrar que o contexto da prisão em flagrante — e não apenas a quantidade da droga — é relevante para fins de decretação da preventiva. A jurisprudência tem admitido a custódia cautelar quando existem circunstâncias objetivas que demonstram risco à ordem pública e concretos indícios de reiteração criminosa, o que se verifica no caso.

Diferentemente do julgado citado pela Relatora (AgRg no HC n. 988.908/SP), no qual o réu era reincidente, mas respondia por pequeno furto e havia menos de 1g de droga apreendida, o presente caso envolve paciente reincidente em crimes patrimoniais e armados, com conduta recente e vinculação concreta ao tráfico de drogas.

Ainda que não se pretenda antecipar juízo condenatório, a prisão cautelar mostra-se necessária e proporcional diante da periculosidade concreta evidenciada, inclusive com desrespeito a benefícios processuais anteriores, frustrando, inclusive, medidas alternativas ao cárcere.

Diante de tais elementos, entendo que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima e adequada a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

Caso o presente voto seja acompanhado, expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, devendo constar como data limite para cumprimento 27/07/2045.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR